Tribunal: TJBA
Processo: 8067819-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067819-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELISVALDO SOUSA CARVALHO Advogado(s): MATHEUS OLIVEIRA LEAL SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA TERCEIRA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE JUROS E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS FEITOS DIRETAMENTE À INTERMEDIADORA. INADIMPLEMENTO PAGAMENTO AO AGRAVADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão e deferiu a medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega que o inadimplemento decorreu de engano provocado por empresa terceira, que prometeu renegociar a dívida com o banco agravado. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, considerando a alegação de boa-fé do devedor e a indução a erro por empresa intermediadora. III. Razões de decidir O inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária autoriza o credor a requerer a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise das cláusulas contratuais e da conduta das partes sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor vulnerável. Embora o agravante demonstre ter sido, possivelmente, vítima de um golpe aplicado pela empresa "Negociar", que prometeu quitar seu financiamento, tal fato, por si só, não afasta a mora perante a instituição financeira credora, que não participou da relação contratual entre o consumidor e a intermediadora. O contrato firmado com a empresa terceira não possui o poder de alterar as obrigações assumidas no pacto de financiamento original. A comprovação da mora, requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão, foi devidamente realizada pelo credor, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato. A manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, uma vez que, apesar da aparente boa-fé do devedor e da situação de vulnerabilidade, o inadimplemento contratual e a mora restaram configurados, preenchendo os requisitos legais para a medida. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação de empresa terceira com a promessa de renegociação de dívida de financiamento, ainda que resulte em prejuízo ao consumidor por suposto golpe, não descaracteriza a mora perante a instituição financeira credora quando o inadimplemento das parcelas resta configurado. 2. Presentes os requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente a comprovação da mora, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, e 51, IV. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 422. Jurisprudência citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1086187-85.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 29/05/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8067819-26.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante ELISVALDO SOUZA CARVALHO e agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II